Tribunal: STJ
Processo: 5001033-86.2021.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599211 - MG (2024/0110755-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
GEOVANA CHIOMENTO ANDREGHETTO - RS078758
AGRAVADO
: ALBERTO MORETI SOUZA
ADVOGADO
: TALISSON MORETTI ANDRADE - MG151410
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado pode indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias,
sem configurar cerceamento de defesa.
2. A revisão ou resolução de contratos com fundamento nos arts. 317 e 478 do
Código Civil exige a comprovação de acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis, não abrangendo alterações econômicas inerentes à álea contratual.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de
previdência complementar, protegendo o consumidor contra alterações
contratuais que lhe sejam desfavoráveis.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:26:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 9d101cc9-e230-4a46-8137-269c840dfabd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599211 - MG (2024/0110755-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
GEOVANA CHIOMENTO ANDREGHETTO - RS078758
AGRAVADO
: ALBERTO MORETI SOUZA
ADVOGADO
: TALISSON MORETTI ANDRADE - MG151410
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado pode indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias,
sem configurar cerceamento de defesa.
2. A revisão ou resolução de contratos com fundamento nos arts. 317 e 478 do
Código Civil exige a comprovação de acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis, não abrangendo alterações econômicas inerentes à álea contratual.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de
previdência complementar, protegendo o consumidor contra alterações
contratuais que lhe sejam desfavoráveis.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S
/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51524667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 0ec4ce5d-e950-45f4-884e-2f3c27311b0f

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO OCORRÊNCIA – REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DO CONTRATO – FATORES EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS – NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. Se a prova pericial se mostra inútil na solução da questão controvertida, é
cabível o indeferimento pelo magistrado, nos termos do
parágrafo
art. 370,
único, do CPC.
2. Seja pela teoria da imprevisão (
CC), seja pela teoria da
art. 317,
onerosidade excessiva (
CC), a revisão dos contratos depende da
art. 478,
superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
3. A mudança no cenário socioeconômico, a oscilação da taxa de juros e a
alteração das regras da previdência privada não podem ser classificados como
fatores inesperados, incertos ou imponderáveis, inserindo-se, diferentemente,
no risco da atividade desempenhada pelas entidades de previdência privada.”
(e-STJ, fls. 1103-1104)

Os embargos de declaração opostos por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A foram
rejeitados, às fls. 1094-1099 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no
art. 1.022, inciso I,
acórdão recorrido quanto à análise de dispositivos da Lei Complementar no 109/2001 (artigos 17,
28 e 68), que seriam essenciais para a solução da controvérsia, além de não ter sido enfrentada a
questão relativa à impossibilidade de cumprimento do contrato em razão da ausência de títulos
lastreados no IGP-M desde 2006.
(ii)
do Código de Processo Civil, pois o indeferimento da produção de
art. 373, inciso I,
prova pericial atuarial teria configurado cerceamento de defesa, uma vez que a perícia seria
indispensável para demonstrar o desequilíbrio econômico-financeiro do plano de previdência
privada e a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais.
(iii) artigos 317 e 478 do Código Civil, pois o acórdão recorrido teria negado vigência
às normas que permitem a revisão ou resolução de contratos em razão de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, como a alteração das condições econômicas e a ausência de títulos
lastreados no IGP-M, que teriam tornado a execução do contrato excessivamente onerosa.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, Alberto Moretti de Souza, às fls.
1133-1145 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia em análise versa sobre o pleito de revisão contratual do plano de
previdência privada denominado Fundo Garantidor de Benefícios (FGB), bem como o pedido
Documento eletrônico VDA51524667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 0ec4ce5d-e950-45f4-884e-2f3c27311b0f

subsidiário de resolução do referido contrato. A questão principal reside no indeferimento da
produção de prova pericial atuarial, no julgamento antecipado da lide e aplicação dos arts. 317 e
478 do Código Civil.
De início, não se vislumbra a alegada violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015,
porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente,
manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não existindo
a alegada omissão no aresto recorrido. Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão
recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles
não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte" (AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
12.12.1994).
Quanto à preliminar de nulidade pelo indeferimento da produção de prova pericial, há
de se dizer que não restou configurada violação ao 373, I do CPC. É evidente que o magistrado,
nos termos dos artigos 370, parágrafo único, e 371 do Código de Processo Civil, não está
vinculado à produção de todas as provas requeridas, sendo-lhe permitido indeferir diligências que
se revelem inúteis ou meramente protelatórias.
No presente caso, a análise das cláusulas contratuais e da situação fática colocada
se revelou suficiente para o julgamento da lide antecipadamente. A alteração da disciplina
contratual, por eventual revisão, não poderia levar em consideração o desequilíbrio
econômico-financeiro que se destinava provar a perícia atuarial, mas tão-somente as questões
de direito.
Em relação ao mérito, que abrange os demais pontos do apelo nobre, há de se
considerar que o pedido formulado na inicial visava a revisão ou rescisão do contrato de
previdência privada celebrado entre a Evidence Previdência S/A e o agravado.
No referido negócio, os participantes não são obrigados a se retirar e muitos optaram
por manter o valor aplicado para obter rendimentos calculados pela variação do IGPM mais juros
de 6% ao ano.
Conforme alega a agravante, teria havido o aumento da expectativa de vida da
população, a queda de juros e inflação, o que ocasionou uma onerosidade excessiva na execução
do contrato, razão pela qual pretende a repactuação e correção da reserva e rendimentos pelo
IPCA+0%, ou resolução do contrato, mediante saldamento (resgate) ou portabilidade.
Assim, a entidade de previdência privada pretende a revisão do contrato para afastar a
onerosidade que lhe seria prejudicial.
Cumpre lembrar o teor da súmula 563 do STJ, segundo a qual "o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos
contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".
Ao presente caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da
revisão pretendida pela agravante com fundamento nos arts. 317 e 478 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA51524667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 0ec4ce5d-e950-45f4-884e-2f3c27311b0f

Com efeito, o princípio da vulnerabilidade protege o consumidor, no caso a parte
agravada, na relação com o fornecedor do serviço, que dispunha de meios técnicos para avaliar o
impacto dos índices aplicados no contrato de longa duração.
Considerando que o agravado acertou a promessa de proteção patrimonial contra a
inflação pelo IGPM, mais rendimentos de 6% de juros ao ano, tendo contribuído por mais 20
(vinte) anos, há desvantagem excessiva para o participante do plano modificar as cláusulas
contratuais neste momento, principalmente porque estaria próximo o início do recebimento das
retiradas.
Não se cogita serem desconhecidas, para um plano de previdência privada, as questões
relativas às taxas de juros, ao aumento da expectativa de vida e à possibilidade de alterações
promovidas pelo órgão regulador por que são inerentes à álea contratual. Desta maneira, essas
questões deveriam haver sido previstas pela agravante ao realizar os cálculos atuariais ao celebrar o
contrato, sendo totalmente descabido repassar o prejuízo ao consumidor, mediante alteração as
cláusulas contratuais, quando já iminente a aposentadoria.
Na realidade, os contratos são celebrados no âmbito da autonomia privada e a sua
revisão não pode ficar ao talante de uma das partes, sob pena de absoluta insegurança das relações
jurídicas. No caso, a revisão, como demonstrado, não pode ocorrer por violar normas
consumeristas e por inexistir situação imprevisível a justificar a medida.
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do
art. 253,
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos aos agravados em 10% sobre o valor da sucumbência fixada na
origem, ressalvada a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51524667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 0ec4ce5d-e950-45f4-884e-2f3c27311b0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.599.211 / MG
Número Registro: 2024/0110755-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230582587004 50010338620218130382
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : RÉGIS BIGOLIN - RS059575
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
GEOVANA CHIOMENTO ANDREGHETTO - RS078758
LAURA WOLFF PLETSCH - RS078388
AGRAVADO
: ALBERTO MORETI SOUZA
ADVOGADO
: TALISSON MORETTI ANDRADE - MG151410
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51809915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:09
Código de Controle do Documento: 74ac6933-378f-4dc1-8ecb-6c08dae1e637

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:09
Código de Controle do Documento: 74ac6933-378f-4dc1-8ecb-6c08dae1e637